Tribunal: TJMT
Processo: 1051622-97.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051622-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLO JOSE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 023.617.888-10 (APELADO), THALES AUGUSTO MOREIRA LAVOYER - CPF: 442.169.998-59 (ADVOGADO), ANDRE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 112.884.208-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
MÉRITO -

ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR -SÚMULA 166 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos, logo, deve ser afastada a preliminar de falta de interesse processual.

2.O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo, logo, a expedição do termo de apreensão exigindo a cobrança do ICMS na referida operação, viola direito líquido e certo dos impetrantes/apelados.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1051622- 97.2020.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 82512995, págs. 01/03), para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais dos impetrantes, denominados “Fazenda Dois Irmãos”, de matrícula nº 3.309 do Município de Barra do Bugres/MT e “Fazenda Santa Joana”, de matrícula nº 15.439 do Município de Pacaembu/SP.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando a falta de interesse processual, em razão da impossibilidade de conceder segurança para atos futuros e incertos.

Aduz que cada estabelecimento é considerado autônomo e que é razoável a incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos.

Verbera que a cobrança está calçada em redação expressa da lei complementar e que a aludida cobrança não gera ônus financeiro adicional ao contribuinte.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença singular, nos termos de suas razões apresentadas [Id. nº 82514460, pág. 01 à 10].

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões, rebateram os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 82514464 – pág. 01 à 13]

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada [id. 82812983 – pág. 01 à 08].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1051622- 97.2020.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 82512995, págs. 01/03), para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais dos impetrantes, denominados “Fazenda Dois Irmãos”, de matrícula nº 3.309 do Município de Barra do Bugres/MT e “Fazenda Santa Joana”, de matrícula nº 15.439 do Município de Pacaembu/SP.

Pois bem. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Primeiramente, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando a falta de interesse processual, em razão da impossibilidade de conceder segurança para atos futuros e incertos, contudo, sem razão o apelante.

Isso porque, conforme já afirmado pela própria sentença, os impetrantes pretendem a proteção jurisdicional referente a uma situação concreta, que repousa na cobrança ilegal de ICMS na transferência de rebanho entre suas propriedades rurais, situadas em estados distintos da Federação, o que, ao contrário do que tentou fazer crer o apelante, foi sim muito bem demonstrada pelos documentos de id. 42420518 e 42420529.

Logo, os impetrantes não estão diante de uma pretensão que visa obter efeitos gerais ou abstratos, pelo contrário, possuem intuito de obstar a prática de um ato que vem sendo realizado pelo ente público de maneira sistemática, portanto, ilegal, sob a alegação de que se busca salvo conduto judicial.

Esse entendimento se alinha com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo visando evitar lesão a direito líquido e certo que está na iminência de acontecer.

Ademais, outro ponto a ser analisado, é sobre a verificação da legalidade da conduta da autoridade impetrada em exigir recolhimento do ICMS referente a nota fiscal nº 115624 na operação de transporte de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte/impetrante.

Como visto, voltando os olhos ao caso concreto, pretendem os impetrantes/apelados que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS relativo às operações de transporte de gado entre seu estabelecimento matriz e filiais.

Assim,

a natureza da operação é a de transferência de gado, da qual integra o objeto social dos impetrantes/apelados, entre estabelecimentos de propriedade deles, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito este necessário à caracterização do ICMS, conforme determina a Súmula n.º 166 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula nº 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Pelo que se vê, no caso em epígrafe, não existe na espécie a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária diante do deslocamento do gado de propriedade dos impetrantes de uma para outro de seus imóveis rurais, ainda que situado em outro Estado da Federação, porque não ocorreu a circulação econômica para fins de permitir a incidência do tributo que é, assim, indevidamente exigido pelo Estado.

Além disso, em julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido no dia 15 de agosto de 2020, a Suprema Corte pacificou de uma vez o referido tema, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1255885, com repercussão geral reconhecida (Tema 1099), confirmando o entendimento de que o tributo apenas incide nos casos em que a circulação de mercadoria configurar ato mercantil ou transferência de titularidade do bem, o que não ocorreu na hipótese em mesa.

A esse respeito, foi firmada tese de repercussão geral, cujo teor é o seguinte:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

No mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
– AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.
Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco não faça incidir o ICMS no transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
(N.U 1000687-21.2017.8.11.0021, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
– JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo
.

Os Termos de Apreensão e Depósito comprovam o justo receio de o Fisco Estadual exigir o ICMS sobre operação isenta de pagamento.
Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos.

Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 12.016/2009, o pedido liminar deve ser concedido.
(N.U 1003182-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Desta forma, de acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores,
não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de gado entre propriedades de titularidade dos interessados/apelados,
ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e
EM REMESSA NECESSÁRIA
,
RATIFICO

A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022